Tribunal: STF
Processo: ARE 1426875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cuja ementa é a seguinte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TEMAS RG Nº 181, Nº 339 E Nº 895: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 153).



    2. Nas razões de recurso, reitera o embargante a alegação de inexistência de crime, porquanto não estariam preenchidos todos os elementos objetivos do tipo penal, com o que também refuta o argumento de que pretende buscar o revolvimento de fatos e provas (e-doc. 157).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Inicialmente, ressalto que deixei de abrir prazo para contrarrazões, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil e à luz do posicionamento consolidado nesta Corte (RE nº 597.064-ED-terceiros-ED-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 21/11/2020, p. 03/12/2020; e ARE nº 1.350.900-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 11/05/2022), em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, já que mantido o decisum embargado.



    4. Não se verificam quaisquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente, obscuridade ou erro material no que tange ao preenchimento das elementares do tipo penal, pois, consoante este excerto da decisão embargada:



    “(...) 10. Outrossim, no que concerne à alegação de inexistência de provas aptas a evidenciar a autoria e a materialidade dos delitos e violação, o apelo extremo não se faz cabível. Isso porque a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, além da incursão em legislação infraconstitucional aplicada à espécie, expedientes sabidamente inadmissíveis nesta sede recursal. 



    11. Assim, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos seria possível concluir de forma eventualmente diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha: 



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022)’.” (e-doc. 153).



    5. Rememoro que o acórdão recorrido bem delineou os fundamentos fáticos e probatórios para o enquadramento de toda a conduta do ora embargante no tipo penal imputado. Para tanto, transcrevo o respectivo trecho:



    “Segundo consta da inicial acusatória, pelo menos no ano de 2018, os apelantes e outros, identificados na inicial, além de diversos indivíduos não identificados, “constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, visando à comercialização ilícita e clandestina de armas de fogo e munições, tanto de uso permitido como de uso restrito, ora atuando como fornecedores, ora como revendedores, ora como receptadores, ora como intermediadores das negociações ilícitas” (ID 12983452 - Pág. 5).



    (...)



    Assim, exigem-se, para a tipificação do crime de organização criminosa (artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), os seguintes requisitos: a) associação de 04 (quatro) ou mais pessoas; b) estrutura ordenada, que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e c) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou de caráter transnacional. 



    No tocante ao dolo desse tipo legal, o elemento subjetivo específico implícito no próprio conceito de organização criminosa é obter vantagem ilícita de qualquer natureza[3]. Ademais, a doutrina identifica que se trata de crime formal e de perigo abstrato, cuja consumação independe da prática de qualquer ilícito pelos agentes. 



    Após detida análise dos autos, é indene de dúvidas a comprovação da autoria e da materialidade do delito de organização criminosa pelos apelantes. 



    A materialidade do delito restou demonstrada pela Portaria n. 439/2018 (ID 12983453 - págs. 5/6); Relatório n. 121/2018 (ID 12983453 - pág. 8/17 e 12983454 - págs. 1/9); Auto de Apresentação e Apreensão nº 398/2018 (ID 12983455, págs. 86/87), Relatório Final (IDs. 12983468 - págs. 4/27, 12983469 – págs. 1/10, 12983470 – págs. 1/100, 12983471 – págs. 1/15 e 12983472 – págs. 1/9); Laudo de Perícia Criminal – Exame de Munição nº 1269/2019 (ID 12983682); bem como pela prova oral colhida nos autos. 



    Autoria também comprovada nos autos. 



    Em relação ao crime de organização criminosa, observa-se que a polícia identificou a existência da organização, após a apuração de uma denúncia anônima, segundo a qual um dos denunciados praticava compra e venda ilegal de armas de fogo. Após autorização judicial, iniciou-se o monitoramento eletrônico, o que possibilitou a identificação dos integrantes do grupo e as condutas praticadas, com a finalidade de comercializar ilegalmente armas de fogo e munições. 



    A organização era composta por Jackson Torres da Silva, Geovane Leonardo de Jesus, Márcio de Oliveira Afonso, Rosivaldo Rodrigues de Sousa, Edson Tetzlaff, José Antônio Cortes de Oliveira, Donizete Rodrigues Lopes, Lucas Oliveira da Silva, Edivaldo Rodrigues Neto (Autos 2018.01.1.032721-6), Wagner Leite Ferreira e Dyego dos Reis Martins (ora apelantes), sob a liderança de Itamar Cortes de Oliveira. 



    Wagner Leite Ferreira ao ser interrogado em Juízo, negou participar da organização e disse que conhecia apenas Itamar através de negociação de carros, confirmando que era possuidor da linha de nº (61) 99302 1125 e, à pergunta da Defesa, respondeu que não conhece Dyego: ‘[...] O denunciado, em juízo, quando interrogado negou integrar a organização criminosa de comercialização de armas comandada por ITAMAR. Afirmou conhecer ITAMAR há muitos anos, pois já comercializou carros com ele, como também indicou pessoas que queriam negociar carros. Alegou não conhecer nenhum dos outros denunciados e que nunca comercializou armas. Em relação à conversa com uma pessoa que usava um número de final 1645, no dia 29.05.2018, a qual mencionava uma negociação de um 22 da marca ROSSI por R$1.600,00, afirmou que se tratava da venda de um portão eletrônico da marca ROSSI, de voltagem 22, ou seja, voltagem 220, com controle-remoto. Afirmou não se recordar de ter falado de um terceiro ‘doidinho por uma arma’ e de ter feito menção a uma arma .40, 9mm. Afirmou não se recordar da conversa travada no dia 02.08.18, sobre um Santana 2002, nem da negociação de um "refrigerador, com cabo de borracha’ e nem da conversa no dia 08.09.18, com um telefone de final 1369, na qual mencionou ITAMAR, uma ‘moto’, perguntou se ‘o cara ameaçou’ e o interlocutor diz que não, que ‘ele se ligou’, que ‘quando o bicho puxou, já saiu fora’. 



    Por fim, asseverou que nunca teve arma de fogo e que não conhece DYEGO. (transcrição contida na sentença em conformidade com as mídias de IDs. 12983441, 12983442, 12983443, 12983444, 12983445, 12983446 e 12983447). 



    A negativa de autoria do recorrente, contudo, restou isolada nos autos, já que as demais provas indicam que eles praticaram o delito de organização criminosa descrito na denúncia e reconhecido na sentença. 



    O agente de polícia Carlos Frederico Andrade Castro, em Juízo e sob compromisso, relatou que a investigação foi iniciada a partir de denuncias anônimas acerca do alvo Itamar Cortes de Oliveira. Que foi deferida medida de interceptação telefônica dele, as interceptações foram se expandindo para outros indivíduos, já que Itamar falava com várias pessoas sobre comércio de armas. Que Wagner e Dyego foram dois desses alvos. Narrou que Wagner falava de maneira aberta sobre armas, ele negociava veículos usados e colocava armas na proposta. 



    Restou apurado através das interceptações telefônicas que Wagner revendia carros, mas aceitava revólveres calibre 22 e calibre 38. Informou também que Dyego era grande conhecedor de armas, que falava de armas CZ’s, armas tchecas, italianas e americanas. Em diálogos interceptados foi possível verificar que ele negociava com Itamar, mas também com outras pessoas. 



    (...) 



    Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções. 



    Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:



    (...)



    Com relação ao apelante Dyego, também há prova suficiente nos autos. Em Juízo, ao ser interrogado, optou por permanecer em silêncio, respondendo apenas a um questionamento feito pela Defesa, no sentido de que não conhece o corréu Wagner (mídias de IDs. 12983433 e 12983436). 



    No entanto, de acordo com os depoimentos detalhados dos agentes de polícia, a partir de investigações, e interceptações telefônicas, restou comprovado que os acusados se reuniam de forma estável e com divisão de tarefas para o cometimento do crime de comércio ilegal de armas de fogo, sendo que o réu Itamar exercia a função de liderança e a coordenação do grupo, vez que centralizava as negociações e tinha a maior rede de contato com os demais. 



    Restou apurado que o grupo se dividia em núcleos com funções bem definidas, uns captavam, outros vendiam, outros intermediavam o comércio de armas de fogo. 



    A testemunha Carlos Frederico, agente de polícia responsável pelas investigações, quanto à conduta imputada a Dyego, declarou que ele negociava armas importadas, demonstrando nas interceptações bastante conhecimento do assunto e chegou a levar arma de fogo para Itamar em Sobradinho, sendo que negociava o tempo todo, com outras pessoas além de Itamar. Narrou que certa vez captaram diálogo de Dyego tentando negociar uma arma maior, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco) mil reais, que os agentes não sabem de que tipo é, que pelo valor, poderia ser um fuzil. Explicou que a organização criminosa continha dois núcleos, um liderado por Itamar e outro por Jackson Torres da Silva conhecido por ‘Galego’. Detalhou que o grupo dispunha de um armeiro, que é o corréu Rosivaldo, que atua no ramo sem a devida autorização. Contou que certa vez, Dyego disse que tinha quatro amas em casa, uma longa, uma pistola, um 38 e essa anaconda, tipo de arma que não conseguiram esclarecer. Que não conseguiram identificar a pessoa de Vinícius, que sempre negociava com Dyego outros objetos, como trator e bomba d’agua, provavelmente produto de furto.



    (...)



    No mesmo sentido, os relatos da testemunha Larissa Beatriz Carvalho, agente de polícia civil que, sob compromisso e em juízo, afirmou que os principais alvos que tomou conhecimento eram Itamar e ‘Galego’ e que se lembra da existência de duas pessoas com o nome de Wagner, que auxiliou nas investigações com o levantamento dos endereços dos investigados:



    (...)



    Em trecho de conversa captada durante a monitoração telefônica, em 27/04/2018, Dyego liga para Itamar para negociar um revólver calibre .38, chamado de ‘canelinha’, pelo valor de cerca de R$ 4.000,00:



    (...)



    Na mesma data, Itamar e Dyego falam sobre um ‘oitozão’, com cabo original, fica com o compridão lá:



    (...)



    Em 28/04/2018, Itamar e Dyego (número 61 98341-0171, relacionado a Dyego) conversam sobre preços de armas de fogo:



    (...)



    Na mesma data, mais tarde, Dyego (desta vez no nº 55(61)981900840) fala novamente com Itamar, para entregar-lhe uma arma de fogo em via pública:



    (...)



    Em 14/05/2018, Dyego conversa com Itamar sobre negócios de compra e venda de armas:



    (...)



    Em 17/05/2018, Dyego fala com um homem moto taxista, conversando sobre negociação de moto e drogas, e ele pergunta sobre os revólveres:



    (...)



    Em 17/05/2018 Dyego fala com uma pessoa chamada Vinícius, vulgo ‘Jaba’ e propõe trocar o tratorzinho do outro Diego por um revólver de calibre 38:



    (...)



    Foi gravado, ainda, em 04/06/2018, diálogo entre Dyego e Itamar:



    (...)



    Em outro diálogo, no dia 05/09/2018 Dyego fala com um homem para negociar diferentes modelos de arma, e, no meio do diálogo, Dyego convida a pessoa para atirar:



    (...)



    No diálogo captado do dia 10/09/2018, DYEGO conversa com ITAMAR e afirma que vai ter que vender a GL (Glock):



    (...)



    No diálogo captado em 11/09/2018, Dyego e Itamar conversam sobre negócio de armas, surgindo a figura de uma pessoa que seria um fornecedor de outro estado, quando Dyego reclama que os negócios não andam bem, pois está faltando dinheiro no mercado, tendo Itamar comentado que antigamente faziam até ‘três gambiras’:



    (...)



    Verifica-se da análise dos diálogos interceptados que Dyego comprava armas e revendia para Itamar, porque sabia que Itamar centralizava comércio devido a conhecer muita gente. 



    Chama a atenção um dos diálogos gravados durante a monitoração, em que, no dia da prisão dos investigados, duas pessoas falam sobre o cumprimento dos mandados, e um interlocutor ironiza acerca do crime de quadrilha e de porte de arma, além de noticiar a prisão de Itamar:



    (...)



    Ao longo das investigações, durante cerca de seis meses, restou demonstrado que os apelantes, Itamar e terceiras pessoas sempre faziam propostas ou intermediações do comércio ilícito de armas de fogo e munições, evidenciando movimentação em diversos círculos de pessoas, o que comprova a permanência e estabilidade entre os acusados, Itamar e outras pessoas, com a mesma finalidade. Ainda que nem todos se conhecessem reciprocamente, é evidente que todos atuavam em uma organização maior em relação aos grupos menores, pois, como as operações eram clandestinas e ilícitas, as negociações eram feitas por meio de seus vários integrantes.



    (...)



    Acerca do tipo de delito cometido (comércio ilícito de armas de fogo, descrito no artigo 17 da Lei nº 10.826/2003), peço venia para destacar excerto das alegações finais ministeriais (ID 12983702 - Pág. 26): ‘[...] Ademais, ainda que os diálogos comprovem que os acusados praticaram atos de compra e venda de armas, bem como a intermediação dessas operações, a consumação do crime de organização criminosa ‘independe da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na societas delinquentium’, já que o crime é de perigo abstrato e a punição é devida ‘pelo simples fato de se figurar como integrante do grupo’[...]’ 



    Nessa senda, encontra-se presente a quantidade mínima de elementos necessários à configuração do delito de associação criminosa (quatro) e o fim específico de cometer crimes com pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos - o que, de fato, se consumou. 



    Por tais fundamentos, não assiste razão à alegação da Defesa dos acusados acerca da organização ser composta por apenas duas pessoas. 



    Ora, restou evidenciado que o grupo era maior e o fato de haver o desmembramento dos autos por questão de economia processual não significa dizer que o grupo foi dividido, de modo a sustentar a ausência dos elementos objetivos constitutivos do tipo penal. 



    De outro norte, também ficou devidamente comprovado o vínculo associativo do grupo para a prática de comércio clandestino de armas de fogo e munição, de maneira estável e organizada, em unidade de desígnios, permanecendo em plena atuação até o dia 16/10/2018, data em que os integrantes do grupo foram presos preventivamente. 



    Nesse ponto, nos diversos áudios captados, os réus negociavam armas diversas, munições e carregadores de pistola, comprovando de forma segura que os réus faziam parte de uma organização criminosa. 



    Nesse sentido, não há que se falar em atipicidade da conduta ou mesmo em insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação, conforme tem decidido esta corte de justiça.” (e-doc. 28, p. 42 - 61).



    6. Assim, como assentei na decisão embargada, constatando-se que, ao convalidar a subsunção dos fatos ao tipo penal da organização criminosa imputada, o tribunal de origem procedeu ao minudente exame fático-probatório, é evidente que para ultrapassar esse entendimento far-se-ia imprescindível reexaminar — e não somente revalorar ou requalificar — todo esse arcabouço dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, consoante expresso pelo enfocado enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Por conseguinte, inexistentes os vícios aptos a demandarem aperfeiçoamento do comando embargado, a pretensão veiculada nos embargos revela apenas o inadmissível intuito de rediscussão do julgado.



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator